Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704692-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO GODINHO DE DEUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que não consta manifestação do Ministério Público como custus legis nos presentes autos, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para, querendo, apresentar parecer ministerial no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora